Tribunal: TJES
Processo: 0000021-21.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000021-21.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELSON NATALINO FOCA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000021-21.2021.8.08.0008

APELANTE: ELSON NATALINO FOCA LOPES

Advogados do(a) APELANTE: HIGOR CONSTANCIO BLUNCK - ES30811-A, LAZARO SOUZA LOPES - ES30017-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
NULIDADE DAS PROVAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Não há no ordenamento jurídico a exigência de que a decisão cautelar de busca e apreensão enumere, de forma pormenorizada, quais objetos serão alvo de coleta pelas autoridades. Não se exige que o julgador saiba, de antemão, quais serão os objetos que podem conter as supostas provas da prática do ilícito.

2. "O
art. 243 do Código de Processo Penal disciplina os requisitos do mandado de busca e apreensão, dentre os quais não se encontra o detalhamento do que pode ou não ser arrecadado; e o art. 240 apresenta um rol exemplificativo dos casos em que a medida pode ser determinada, no qual se encontra a hipótese de arrecadação de objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu, não havendo qualquer ressalva de que não possam dizer respeito à intimidade ou à vida privada do indivíduo
" (RHC n. 141.737/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 15/6/2021).

3. Estabelece o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedicando às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

4. A quantidade de droga apreendida (aproximadamente 10kg de maconha) não foi utilizada na primeira fase da dosimetria, mas apenas na terceira fase, para modular a
benesse
do tráfico privilegiado. Logo, em razão da quantidade de droga apreendida, bem como pelo transporte intermunicipal do entorpecente, não faz jus o apelante à aplicação de fração redutora superior a 1/6.

5.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000021-21.2021.8.08.0008

APELANTE: ELSON NATALINO FOCA LOPES

Advogados do(a) APELANTE: HIGOR CONSTANCIO BLUNCK - ES30811-A, LAZARO SOUZA LOPES - ES30017-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

ELSON NATALINO FOCA LOPES

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6215035 (DOC 00000212120218080008 VOL 002.pdf, pp. 133/153), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Aplicada a detração, impôs ao apelante a pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão, determinando o regime inicial de cumprimento de pena como aberto.

A defesa apresenta suas razões recursais (ID 6349078) alegando, preliminarmente, a nulidade das provas decorrentes da apreensão do aparelho de celular LG, modelo 50S, uma vez que a apreensão do mencionado aparelho de celular ocorreu de forma ilegal. Subsidiariamente, aduz que o depoimento da corré não merece credibilidade, uma vez que apresenta versões diversas para o mesmo fato, motivo pelo qual deve ser absolvido, em razão da ausência de provas suficientes para a condenação.

No mérito, busca a reforma da dosimetria para se aplicar a fração máxima na redutora do tráfico privilegiado. Ao final, requer a redução da pena de multa aplicada, em razão da condição econômica do recorrente, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Contrarrazões (ID 6404591) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6520282) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 30/11/2020, por volta das 23h, à Rua Alceu Melgaço, nº 45, Bairro Centro, Município de Barra de São Francisco, o apelante e Jhonatan Teixeira Soares adquiriram e transportaram, para fins de comércio, 15 (quinze) tabletes grandes de maconha e 01 (um) tablete médio de maconha, pesando aproximadamente 10kg (dez quilos), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que o apelante e Jhonatan Teixeira Soares ordenaram que Priscila Rodrigues Coutinho Santos transportaria os entorpecentes da Cidade de Vitória para a Cidade de Barra de São Francisco, em um ônibus da Viação Águia Branca.

Contudo, a Força de Segurança Pública recebeu informação de que a corré Priscila realizaria o transporte, sendo montado uma operação de monitoramento do referido ônibus. Com a chegada do ônibus na Rodoviária de Barra de São Francisco, a corré Priscila foi avistada pela guarnição e, ao desembarcar, em posse de uma mochila, foi abordada pelos policiais militares.

Durante a abordagem, foram encontradas, no interior da mochila, 15 (quinze) tabletes grandes de maconha e 01 (um) tablete médio de maconha.

Em razão da quebra de sigilo de dados do aparelho celular apreendido com a corré Priscila no dia dos fatos, foi constatado que o apelante e Jhonatan monitoravam a corré durante todo o percurso, enquanto estava a bordo do ônibus.

Devidamente processado, o apelante e a corré Priscila foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Foi realizado o desmembramento do feito em relação a Jhonatan Teixeira Soares (decisão constante no DOC 00000212120218080008 VOL 002.pdf, pp. 05/07).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, o apelante sustenta a nulidade das provas decorrente da apreensão do aparelho de telefone de celular em sua residência, argumentando que, no referido mandado a apreensão, não constava autorização para a apreensão de aparelhos de celular, mas apenas de drogas ou outro produto ilícito.

Esclareço que a apreensão do telefone ocorreu durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos nº 000193205-2020.8.08.0008 – apenso aos presentes.

Em leitura à decisão concessiva da busca e apreensão (DOC 00019320520208080008.pdf, pp. 13/14) observo que foi concedida a “
realização de busca e apreensão domiciliar em desfavor de ELSON NATALINO FOCA LOPES (...) a fim de apreender armas, drogas e outros instrumentos e produtos de crime, além de outros que, de per se, configuram-se como corpo de delito, com fulcro no art. 240, §1º, alíneas
a, b, e, f
, e
h
, do Código de Processo Penal
”.

Deste modo, diante do inteiro teor da decisão, resta claro que foi concedido o direito de apreensão de objetos necessários à prova da infração (art. 240, §1º, alínea “e”, do Código de Processo Penal).

Ademais, não há no ordenamento jurídico a exigência de que a decisão cautelar enumere, de forma pormenorizada, quais objetos serão alvo de coleta pelas autoridades. Não se exige que o julgador saiba, de antemão, quais serão os objetos que podem conter as supostas provas da prática do ilícito.

Desta feita, a decisão de busca e apreensão mostra-se regular, uma vez que devidamente delimitada quanto ao enderenço objeto da medida, determinando que as autoridades policiais apreendessem elementos de provas que interessassem ao procedimento investigativo, quando houvesse suspeita de que poderia conter material probatório relevante.

Relembro que "
o art. 243 do Código de Processo Penal disciplina os requisitos do mandado de busca e apreensão, dentre os quais não se encontra o detalhamento do que pode ou não ser arrecadado; e o art. 240 apresenta um rol exemplificativo dos casos em que a medida pode ser determinada, no qual se encontra a hipótese de arrecadação de objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu, não havendo qualquer ressalva de que não possam dizer respeito à intimidade ou à vida privada do indivíduo
" (RHC n. 141.737/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 15/6/2021).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no RHC n. 167.634/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.

Destaco, por fim, que após a apreensão do aparelho de celular, a extração de dados foi devidamente autorizada pelo juízo de primeiro grau (DOC 00000212120218080008 VOL 001.pdf, pp. 131/132).

Prosseguindo, quanto ao pedido de nulidade da condenação, por se embasar nos depoimentos prestados pela corré Priscila Rodrigues Coutinho Santos, aduzindo que ela apresenta versões contraditórias em seus depoimentos (nestes autos e nos autos nº 0001932-05.2020.8.08.0008), mais sorte não lhe assiste.

Destaco que a prova da autoria e da materialidade do ilícito imputado ao recorrente não se fundamenta apenas no depoimento da corré. Pelo contrário.

O Policial Militar Fabiano Rodrigues de Oliveira, em audiência e instrução e julgamento (mídia anexa), contou que os réus eram de conhecidos da polícia militar em razão de informações pretéritas de que eles realizavam o tráfico de drogas. Então, no dia dos fatos, receberam a denúncia de que Priscila chegaria de ônibus, na cidade, transportando drogas. Montada a operação e monitorado os ônibus, lograram êxito em visualizar a corré Priscila. Realizada a abordagem, os entorpecentes foram apreendidos dentro da mochila. A testemunha destacou, ainda, que o apelante foi abordado nas intermediações da Rodoviária, em um veículo Saveiro, cor vermelha, uma vez que já teria passado perto do local por duas vezes. Contou, também, que quando a corré Priscila foi detida, ela confessou que estava trazendo drogas para o apelante, mas que não confessaria isso em Delegacia de Polícia, sob medo de ser morta. Por fim, destacou que o apelante era conhecido pela guarnição pela alcunha de “Tio”.

Após realizada, a análise de dados do aparelho de celular da corré Priscila, bem como da informação prestada pela Operadora “Vivo”, observou-se que a corré, durante todo o trajeto de ônibus em que trazia a droga para o Município de Barra de São Francisco, manteve contato com o apelante, trocando mensagens de
Whatsapp
(DOC 00000212120218080008 VOL 001.pdf, pp. 143/144 e p. 165).

Ressalto, o terminal telefônico constante das mensagens trocados por Priscila com a pessoa de “Tio”, está vinculado ao IMEI do aparelho de celular da marca LG, serial 50S, cor preta, apreendido na residência do apelante.

Assim, entendo que resta devidamente comprovado que o apelante realizava o tráfico de drogas, em conjunto com os corréus, não havendo que se falar em nulidade ou mesmo em absolvição.

Passo para a análise da dosimetria.

A defesa busca, ao final que só fração referente à minorante do tráfico privilegiado seja aplicada em seu grau máximo.

Estabelece o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedicando às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau reconheceu que o apelante teria direito à causa de diminuição de pena, contudo aplicou-a em seu grau mínimo.

Ressalto que, na primeira fase da dosimetria, a pena base foi aplicada no mínimo legal.

Deste modo, a quantidade de droga apreendida foi utilizada para modular a
benesse
do tráfico privilegiado.

Relembro que foram apreendidos 15 (quinze) tabletes grandes de maconha e 01 (um) tablete médio de maconha, cujo peso total foi de,
aproximadamente
10kg
(dez quilos
).

Portanto, em razão da quantidade de droga apreendida, bem como pelo transporte intermunicipal do entorpecente, entendo que o apelante não faz jus à aplicação de fração redutora superior.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para
NEG
AR
PROVIMENTO ao recurso.